Tribunal: STF
Processo: ARE 1591262
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Direito Administrativo e Outras Matérias de Direito Público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Remuneração. Revisão geral anual. Reajuste. Recurso extraordinário. Caráter infraconstitucional da controvérsia. Reexame de fatos e provas. Súmulas 279 e 280 do STF. Inadmissibilidade. Agravo regimental não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual buscava reformar acórdão que reconheceu o direito de servidores públicos a receberem percentual de remuneração retroativamente, sob o entendimento de que a lei estadual configurava revisão geral anual.

    II. Questão em discussão

    2. Verifica a viabilidade do recurso.

    III. Razões de decidir

    3. A questão foi decidida na origem mediante a aplicação da legislação infraconstitucional de regência à situação fática retratada nos autos, de modo que a discussão da matéria não dispensa o reexame da legislação infraconstitucional invocada, a fim de se apurar a correta interpretação dos dispositivos legais, tampouco o reexame do acervo-fático probatório dos autos. 

    4. Eventual ofensa a Constituição Federal, se existente, seria reflexa ou indireta, o que não viabiliza o processamento do recurso extraordinário, dada a incidência das Súmulas 280 e 279 do STF.

    5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é reiterada no sentido de que a controvérsia sobre a natureza do reajuste concedido a servidores (se de revisão anual geral ou reajuste) possui caráter infraconstitucional.

    IV. Dispositivo

    6. Agravo regimental não provido.